Tribunal: STF
Processo: Rcl 88368
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001667- 72.2014.5.05.0161), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da PET 7755 e do RE 1.251.927, ambas de Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese fixada no Tema 1.046-RG, RE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada pela VIBRA ENERGIA S/A, antiga PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A, em face de decisão de id. d7046ae (reiterada nos Ids. d6a4ae7, 091b667 e 7ddd2c5) proferida no bojo da reclamação trabalhista tombada sob o nº 0001667- 72.2014.5.05.0161, que insiste na manutenção de condenação em total descompasso com a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Na fase de execução, o processo foi sobrestado, aguardando a definição do tema por esta Excelsa Corte. Com o encerramento do sobrestamento, a Reclamante peticionou nos autos para que fosse aplicada a tese firmada no RE 1.251.927/DF, julgado pela 1ª Turma do STF, que validou a interpretação da empresa, confirmando a legalidade da inclusão dos adicionais e vantagens decorrentes de condições especiais de trabalho no cálculo da RMNR.



    [...]



    Não obstante o precedente invocado, E. TRT 5, em julgamento de agravo de petição do reclamante/exequente, recusou-se a aplicar o entendimento do STF, sob a alegação de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada, desconsiderando o caráter vinculante do referido precedente. Transcreve-se trecho do acórdão regional sob id. d7046ae dos autos da reclamatória nº 0001667- 72.2014.5.05.0161:



    [...] 



    A conduta do Juízo ad quem afronta diretamente a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, ignorando não apenas o precedente do RE 1.251.927/DF, mas também a tese firmada na AR 2876, que reconheceu a possibilidade de relativização da coisa julgada inconstitucional em virtude de fato jurídico superveniente, dispensando, em casos como o presente, a propositura de Ação Rescisória.



    Diante do quadro fático-processual, resta evidente o descumprimento, pela autoridade reclamada, da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, o que impõe a presente Reclamação Constitucional como medida apta a cassar a decisão impugnada e restabelecer a ordem jurídica.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da reclamação para que “(i) seja reconhecida a legalidade da interpretação do complemento da RMNR e aplicada a decisão do E. STF em julgamento do RE 1.251.927/DF“, bem como ”(ii) seja reformada a decisão reclamada nos autos da reclamação trabalhista nº 0001667-72.2014.5.05.0161 e, por consequência, deferida a inexigibilidade do título executivo judicial conforme tese firmada pela Suprema Corte nos julgamentos do RE 1.251.927/DF e da AR 2.876”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte Reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    Na hipótese, o Juízo reclamado afastou a incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, nos seguintes termos:



    “RECURSO DA PARTE EXEQUENTE 



    OFENSA À COISA JULGADA. 



    [...]



    O Juízo de origem assim se posicionou quanto ao tema:



    "Vistos etc. 



    A presente reclamação tem por objeto o pagamento de diferenças da parcela Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, derivadas de impugnação aos parâmetros de cálculo observados pela PETROBRÁS, em exegese às disposições da cláusula normativa instituidora da parcela, discutindo, em apertada síntese, a possibilidade, ou não, de inclusão dos adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, à base de cálculo do complemento da RMNR, matéria que coincide, integralmente, com o objeto da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.251.927/RN. 



    Pois bem. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.251.927 /RN (Tema 13 em IRR do C. TST), proferiu acórdão, com repercussão geral, declarando que é incompatível com a Constituição Federal a interpretação dos empregados que alegava a existência de diferenças salariais a serem pagas na fórmula de cálculo do "Complemento da RMNR"; já tendo havido o seu trânsito em julgado. 



    Deveras, reconheceu o STF a legalidade do critério de cálculo da RMNR estabelecido em norma coletiva, o que prejudica, inclusive, a presente liquidação /execução no tocante à parcela, impondo-se EXTINGUIR a liquidação/execução em andamento em relação ao Complemento da RMNR e reflexos, por inexigibilidade do título executivo, aplicando analogicamente ao caso dos autos o entendimento do STF expresso no julgamento dos RE nº 955.227/BA (Tema 885) e RE nº 949.297/CE (Tema 881), fixando a seguinte tese: 



    "1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado , respeitadas a irretroatividade, a anterioridade nas referidas relações anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo." 



    Notifiquem-se."



    Carece de reparos tal decisão. 



    Inicialmente, sabe-se que a execução deve se ater aos limites estabelecidos pela decisão transitada em julgado. 



    No caso, a questão objeto do apelo recursal já foi apreciada em momento anterior, isto é, encontra-se consumada pela preclusão pro judicato (art. 505 CPC).



    Ressalte-se que, no processo executório, não se pode inovar ou modificar a sentença liquidanda por força do que dispõe o art. 879, § 1º da CLT e também em face do princípio do respeito à coisa julgada, contido no art.5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido a jurisprudência desta Turma julgadora:



    [...]



    Reformo. 



    Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo obreiro para nos termos da fundamentação supra, determinar o retorno dos autos à Vara de origem para que seja dado prosseguimento à presente execução, em respeito à coisa julgada.” (eDoc. 7)



    Como se vê, a autoridade reclamada, ao reconhecer a exigibilidade do título executivo e determinar o prosseguimento da execução para pagamento de parcela relativa ao complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0001667- 72.2014.5.05.0161), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente